Tribunal: TJMT
Processo: 1009887-71.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009887-71.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIEL RODRIGUES ARAUJO - CPF: 061.527.891-41 (APELANTE), ADELUCY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 697.229.781-87 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), JHONATA LOPES DA SILVA - CPF: 003.415.731-08 (ADVOGADO), ABEL ALMEIDA DA VISITACAO - CPF: 436.006.465-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LOPES DE SOUZA - CPF: 013.917.741-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCAS DE ARCANJO PRADO - CPF: 039.420.671-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE DOS SANTOS - CPF: 036.426.691-07 (VÍTIMA), JESSICA KAROLINE BORGES DE SOUZA - CPF: 032.701.071-10 (VÍTIMA), KAUE MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 076.268.571-94 (VÍTIMA), VANESSA ALMEIDA DE FREITAS - CPF: 114.654.606-83 (VÍTIMA), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONTINUIDADE DELITIVA [TRÊS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS [PESSOAL E FOTOGRÁFICO], INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO COMPROVADO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS RECONHECIMENTOS PESSOAL/FOTOGRÁFICO E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAL E FOTOGRÁFICO APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS - PRELIMINAR REJEITADA -

DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - FASES POLICIAL E JUDICIAL - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO -3 (TRÊS) ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - MESMA FORMA DE EXECUÇÃO - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO RELATADO PELAS VÍTIMAS - APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA - DESNECESSIDADE - CAUSA DE AUMENTO CONSERVADA - 2 (DUAS) MAJORANTES NO ROUBO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA IMPOSTA [SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO- MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG).

A incidência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC 600.179/SP).

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC no 753.088/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1009887-71.2022.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): JOSIEL RODRIGUES ARAÚJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSIEL RODRIGUES ARAÚJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangara da Serra, nos autos de ação penal (NU
1009887-71.2022.8.11.0055
), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em continuidade delitiva, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, §2o-A, I, c/c art. 71 do CP - (ID 149943418 – fls. 566/591).

O apelante suscita nulidade dos reconhecimentos [fotográfico e pessoal] por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) o emprego de arma de fogo não estaria comprovado; 3) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis.

Prequestiona o art. 5o, II, XLVI e XXXIX, art. 93, IX, ambos da CF, art. 226, e art. 386, VII, do CPP, e art. 157, § 2o-A, I, do CP (ID 156714675).

Requer o provimento para que sejam anulados os reconhecimentos [pessoal e fotográfico] e absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 156714675).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 156714675).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
TANGARÁ DA SERRA
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 158505695).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DIANTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. NÃO CABIMENTO. A AUTORIDADE POLICIAL SEGUIU MINIMAMENTE O ROTEIRO NORMATIVO PREVISTO NO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL. RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL. VÁLIDOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS INDEPENDENTES E IDÔNEOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 2. MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÃO FIRME E COESA DAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. 2.2 EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO QUANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVAM A SUA UTILIZAÇÃO. 2.3 REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETORIAL DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME NEGATIVAMENTE VALORADA EM FACE DO CONCURSO DE PESSOAS. DIANTE DO RECONHECIMENTO DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO MESMO TIPO PENAL, PLENAMENTE POSSÍVEL DESLOCAR A INCIDÊNCIA DE UMA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. 2.4 DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RÉU PREVENTIVAMENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE REGIME INICIAL FECHADO. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 163417166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade dos atos de reconhecimentos [pessoal e fotográfico] realizados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa que a vítima Vanessa Almeida de Freitas [FATO 3] compareceu à Delegacia de Polícia de Tangara da Serra, em 16.7.2021, oportunidade em que, após descrever as características das pessoas a serem reconhecidas [
“estatura média, moreno e estava com bigode”
], foram apresentadas
“diversas fotografias, em ambiente próprio”
, tendo reconhecido o apelante como sendo a
“mesma pessoa que roubou sua motocicleta”
(ID 149942826 - fls. 25); essa vítima [Vanessa Almeida de Freitas] também realizou o reconhecimento pessoal do apelante, em 9.6.2022, após descrever suas caraterísticas físicas, quais sejam
“estatura baixa, cor negra, tinha bigode, estava de capacete e trajava camiseta cor azul e calça”, e “o

outro suspeito tinha estatura media, cor morena, compleição física magra, usava capacete e trajava blusa de cor preta e calça”,
tendo sido apresentadas
“perfiladas lado a alado, em ambiente próprio”
, Josiel Rodrigues Araújo, Lauri Romualdo da Silva e Eduardo Rodrigues Machado (ID 149942832 – fls. 110), momento em que novamente reconheceu o apelante.

Em Juízo, confirmou os reconhecimentos [fotográfico e pessoal] realizados na fase policial, pontuado ter
“certeza”
de que o apelante foi um dos autores do roubo (Relatório de Mídias - ID 149943401).

As vítimas Jéssica Karoline Borges de Souza e Kauê Marques do Nascimento [FATO 2] também compareceram à Delegacia de Polícia de Tangará da Serra, em 16.7.2021 e 5.7.2022, respectivamente, e reconheceram o apelante como autor dos roubos (ID 149942826 – fls. 18; ID 149943356 – fls. 278). A vítima Kauê Marques do Nascimento, confirmou, na fase judicial, ter sido o apelante o autor do roubo de seus bens [celular, corrente e relógio] e da motocicleta de propriedade da vítima Jéssica Karoline Borges de Souza (Relatório de Mídias - ID 149943401).

O art. 226 do CPP tem por escopo, por essência, conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Noutro giro, o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Fato 01 [...] no dia 9 de julho de 2021, por volta da 7h10, em frente à residência localizada na Rua 60-A, no 714-W, Jardim Monte Líbano, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Josiel Rodrigues Araújo, com consciência e vontade, em unidade de desígnios com pessoa ainda não identificada, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) motocicleta Honda CG Titan ESD (2007/2008, vermelha, placa NJF7580), além do aparelho celular e bolsa contendo documentos e dinheiro pertencentes à vítima Dayane dos Santos. [...]

Fato 02 [...] no dia 16 de julho de 2021, por volta da 7h10, em via pública, mais precisamente na Rua 7, Jardim San Diego, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Josiel Rodrigues Araújo, com consciência e vontade, em unidade de desígnios com pessoa ainda não identificada, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) motocicleta Honda CG Titan ESD (2014, vermelha, placa NJO9552), 1 (um) aparelho celular e uma bolsa contendo documentos e dinheiro à vítima Jéssica Karoline Borges de Souza, e 1 (um) aparelho celular pertencente a vítima Kauê Marques do Nascimento. [...]

Fato 03 [...] no dia 16 de julho de 2021, por volta da 8h, em via pública, mais precisamente na Rua Júlio Martinez Benevides, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Josiel Rodrigues Araújo, com consciência e vontade, em unidade de desígnios com pessoa ainda não identificada, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) motocicleta Honda CG 150 (2016, preta, placa QBM1331), 1 (um) aparelho celular e bolsa contendo documentos e dinheiro pertencentes à vítima Vanessa Almeida de Freitas. [...]

Em relação ao “Fato 2”, no dia e horário mencionado, denunciado e seu comparsa se deslocaram na motocicleta (roubada no “Fato 1”), instante em que abordaram a vítima Jéssica Karoline Borges de Souza em via pública, fechando-a, momento em que o indiciado anunciou o crime apontando-lhe a arma de fogo, rendeu a vítima e subtraiu sua motocicleta, aparelho celular e bolsa, fugindo na sequência com a moto roubada.

Na sequência, o denunciado e seu comparsa, da mesma forma, roubaram o aparelho celular da vítima Kauê Marques do Nascimento, que passava pelo local no momento. Em seguida, fugiram com a motocicleta da vítima

Por derradeiro, quanto ao ‘Fato 3’, apurou-se que no dia e hora do fato, da mesma forma, denunciado e seu comparsa se deslocaram na motocicleta (roubada no ‘Fato 2’), instante em que abordaram a vítima Vanessa Almeida de Freitas em via pública, quando ela chegava em seu local de trabalho, instante em que o indiciado anunciou o roubo com a arma em punho, rendendo a vítima e subtraindo sua motocicleta, aparelho celular e bolsa. Em seguida, fugiram na moto roubada.

Infere-se da investigação que após a prática dos roubos acima descritos, o denunciado Josiel foi preso preventivamente, estando em posse de um aparelho celular semelhante ao da vítima Dayane dos Santos.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Josiel Rodrigues Araújo como incurso no art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I c/c art. 70 c/c art. 71 do Código Penal, por 3 (três) vezes [
...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 149942839)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO PRATICADO EM FACE DA VÍTIMA DAYANE DOS SANTOS (Art. 157, § 2o, inciso II, 2o-A, inciso I, do CP) [Fato 01]

O que ocorreu no caso, em verdade, é uma total ausência de provas que apontem a responsabilidade do acusado o que, em casos como esse, apenas beneficia o denunciado, em abono ao princípio in dubio pro reo. [...]

DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (Art. 157, § 2o, inciso II, 2o-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do CP) [Fato 02]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstradas de forma cristalina, através do boletim de ocorrência, termos de declarações da vítima, cópia do documento da motocicleta da vítima, termo de entrega, termos de reconhecimento fotográfico, bem como, notadamente, pelas declarações colhidas em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA do delito em apuração restou consubstanciada nos autos de forma robusta em face do réu Josiel Rodrigues Araújo, demonstrando, outrossim, que foi um dos responsáveis por praticado o delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo em face das vítimas Jéssica Karoline Borges de Souza e Kauê Marques do Nascimento (enquanto este transitava nas proximidades do local do crime anterior). Vejamos. [...]

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, concluo que restou sobejamente comprovado que o réu Josiel Rodrigues Araújo praticou o delito de roubo circunstanciado em face das vítimas Jéssica Caroline de Souza e Kauê Marques do Nascimento.

A propósito, vale ressaltar as declarações retilíneas despendidas pela vítima Kauê Marques do Nascimento que, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que estava transitando por determinada rua, momento em que visualizou dois indivíduos subindo em uma motocicleta vermelha, sendo que, nas imediações, visualizou uma mulher, todavia, mesmo diante de tal cenário, continuou o seu trajeto rumo ao seu local de trabalho.

Ademais, afirmou que, após andar por uma quadra, os indivíduos que estavam na posse da referida motocicleta seguiram-no e, após se aproximarem, anunciaram o assalto, sendo que o assaltante que estava na carona lhe mostrou uma arma de fogo.

Nesta senda, a vítima afirmou que os assaltantes levaram o seu aparelho celular, relógio e uma corrente, momento em que, após se ausentarem do local, conversou com a mulher que anteriormente tinha visto próximo aos agentes, oportunidade em que ela esclareceu que também tinha sido roubada.

Não bastassem as referidas provas, consta no ID no 87210093, um relatório de intimação da vítima Jéssica Karoline Borges de Souza, na qual a investigadora de polícia Laura da Silva Pohu consignou, a respeito da referida ofendida, que ‘(...) esta informou que está com medo em razão de o suspeito ser o seu vizinho, que segundo a intimada mesmo o suspeito estando preso ‘o pessoal deles’ estão soltos e por isso está com medo pela sua vida e pela vida dos seus filhos. [...]

Portanto, superadas as análises da materialidade e autoria delitivas quanto ao réu Josiel Rodrigues Araújo, passo a analisar as circunstâncias imputadas pelo Parquet em face do réu, devidamente insculpida no artigo 157, § 2o, inciso II, 2o-A, inciso I, do CP.

No que tange à circunstância insculpida no artigo II, § 2o, do artigo 157, CP, relativa ao concurso de agentes, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que restou soberanamente comprovada, visto que o ofendido Kauê (na oralidade instrutória) e a vítima Jéssica (na fase inquisitiva), declinaram, de forma harmônica, que o delito de roubo circunstanciado foi praticado mediante o concurso de agentes.

No mesmo passo, no que concerne à majorante atinente ao uso de arma de fogo, entendo que deve ser reconhecida, visto que o ofendido Kauê (na oralidade instrutória) e a vítima Jéssica (na fase inquisitiva), declinaram, de forma harmônica, que o delito de roubo circunstanciado foi praticado mediante o uso de arma de fogo. [...]

Portanto, diante da inexistência de dúvidas quanto à incidência das referidas circunstâncias (artigo 157, § 2o, inciso II, 2o-A, inciso I do CP), RECONHEÇO-AS, sendo que serão devidamente sopesadas durante a dosimetria da reprimenda a ser aplicada em face do réu.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu Josiel Rodrigues Araújo praticou o crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, 2o-A, inciso I do Código Penal, em continuidade delitiva (CP, artigo 71).

DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO PRATICADO EM FACE DA VÍTIMA VANESSA ALMEIDA DE FREITAS (Art. 157, § 2o, inciso II, 2o-A, inciso I, do CP) [Fato 03]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, termo de reconhecimento fotográfico, bem como, notadamente, pelas declarações colhidas em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA do delito em apuração restou consubstanciada nos autos de forma robusta em face do réu Josiel Rodrigues Araújo, demonstrando, outrossim, que foi o responsável por praticar o delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo em face da vítima Vanessa Almeida de Freitas. Vejamos. [...]

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, concluo que restou sobejamente comprovado que o réu Josiel Rodrigues Araújo praticou o delito de roubo circunstanciado em face da vítima Vanessa Almeida de Freitas.

A propósito, vale ressaltar as declarações retilíneas despendidas pela vítima que, por sua vez, além de ter efetuado o reconhecimento do réu Josiel por meio de fotografia, asseverou que se deslocou até a Delegacia e realizou o reconhecimento pessoal do processado, declinando, ainda, que o fez por meio de um vidro que ele não conseguia visualizar quem estava no lado externo.

Portanto, superadas as análises da materialidade e autorias delitivas quanto ao réu Josiel Rodrigues Araújo, passo a analisar as circunstâncias imputadas pelo Parquet em face do réu, devidamente insculpidas no artigo 157, § 2o, inciso II, 2o-A, inciso I, do CP.

No que tange à circunstância insculpida no artigo II, § 2o, do artigo 157, CP, relativa ao concurso de agentes, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que restou soberanamente comprovada, visto que a ofendida Vanessa, ao ser ouvida, declinou de forma contundente, que o delito de roubo circunstanciado foi praticado mediante o concurso de agentes. [...]

Portanto, diante da inexistência de dúvidas quanto à incidência das referidas circunstâncias (artigo 157, § 2o, inciso II, 2o-A, inciso I do CP), RECONHEÇO-AS, sendo que serão devidamente sopesadas durante a dosimetria da reprimenda a ser aplicada em face do réu.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu Josiel Rodrigues Araújo praticou o crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, 2o-A, inciso I do Código Penal.

DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (Artigo 71, do CP)

Analisando detidamente os autos, constato que o instituto da continuidade delitiva restou consubstanciado nos autos de forma indene de dúvidas, visto que o réu, em um curto espaço de tempo, com o mesmo modus operandi, praticou três (03) crimes de roubo (em face das vítimas Jéssica, Kauê e Vanessa), ofendendo, portanto, o patrimônio de três vítimas distintas, razão por que, tendo em vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá ser utilizada a fração de um quinto (1/5) para elevação da terceira fase da dosimetria da pena. [...]

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA acostada no ID no 88332868 e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu Josiel Rodrigues Araújo, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por três (03) vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71). Por outro lado, em razão de não existir prova judicializada para a condenação, ABSOLVO o réu Josiel Rodrigues Araújo, devidamente qualificado nos autos, da acusação de ter praticado o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo em face da vítima Dayane dos Santos (Fato 01), o que faço com base no princípio in dubio pro reo, materializado no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO PRATICADOS EM FACE DAS VÍTIMAS JÉSSICA KAROLINE BORGES DE SOUZA, KAUÊ MARQUES DO NASCIMENTO E VANESSA ALMEIDA DE FREITAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (Fatos 02 e 03) [...]

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme declarações despendidas pelas vítimas, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2o, inciso II do CP, negativar a presente circunstância judicial. [...]

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante das circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de aumento de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de QUATRO (04) anos e OITO (08) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena, razão por que, MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta, qual seja, QUATRO (04) anos e OITO (08) anos de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, vislumbro a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I (uso de arma de fogo), amplamente demonstrando nos autos pelas vítimas Kauê e Vanessa, razão por que, AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de SETE (09) anos, NOVE (09) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Ainda em sede de terceira fase dosimétrica, constato a incidência da causa de aumento de pena descrita no artigo 71 do CP, pois, vislumbro que o réu praticou três (03) crimes de roubo circunstanciado, desenvolvidos nas mesmas circunstâncias de tempo e modo de execução, pelo que reconheço a CONTINUIDADE DELITIVA entre as condutas perpetradas pelo réu, motivo pelo qual, APLICO-LHE a fração de um quinto (1/5), em face do número de infrações penais (três crimes de roubo circunstanciado praticados em face de três vítimas), perfazendo, assim, o quantum de NOVE (09) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 157, § 2o, inciso II, 2o-A, inciso I do CP, por três vezes em continuidade delitiva (CP, artigo 71), em NOVE (09) anos e QUATRO (04) meses de reclusão [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 149943418 – fls. 566/591)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Entrega (ID 149942826 – fls. 34), Auto de avaliação Indireta (ID 149942826 – fls. 51), Termo de Apreensão (ID 149942826 – fls. 60/61), Auto de Avaliação (ID 149942826 – fls. 63), Auto de Entrega (ID (ID 149942826 – fls. 65), e Termo de Exibição e Apreensão (ID 149943361 – fls. 289), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Dayane dos Santos, vítima (ID 149942826 – fls. 12/13), Vanessa Almeida de Freitas, vítima (ID 149942826 – fls. 23), Jessica Karoline Borges de Souza, vítima (ID 149942826 – fls. 29/30), Kauê Marques do Nascimento (ID 149943356 – fls. 276/277).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vanessa Almeida de Freitas, vítima (Relatório de Mídias - ID 149943401), Kauê Marques do Nascimento, vítima (Relatório de Mídias - ID 149943401), Odete Carlos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 149943401), Silvio Cosme dos Santos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 149943401), Lucineia de Araújo Lima, mãe do apelante (Relatório de Mídias - ID 149943401), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 149943401).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Jéssica Karoline de Souza [vítima] relatou, na fase policial, que
“na data de hoje por volta das 07:50, teve sua motocicleta roubada na rua 7, no bairro San Diego”
;
“no momento em que parou para entrar na rua 07, uma moto vermelha parou na frente da sua motocicleta”
;
“os dois suspeitos desceram da motocicleta, lhe apontando uma arma”
;
“foi roubado o seu celular e capacete”
;
“sua motocicleta também foi levada”
;
“os suspeitos apontaram uma arma e a mandaram encostar em uma parede e depois foram embora”
;
“no local deixaram a moto que utilizaram para a abordagem”
;
“a arma utilizada parecia um revólver calibre .38”
;
“um dos suspeitos eram moreno escuro, estatura baixa e tinha bigode”
;
“o segundo era moreno claro, magro, alto”
;
“os dois estavam usando capacete
”;
“sua motocicleta está avaliada em aproximadamente R$ 5.000,00 e seu celular no valor de R$ 800,00”
;
“ao analisar o acervo fotográfico desta Delegacia, reconheceu JOSIEL RODRIGUES ARAUJO”
;
“já viu JOSIEL no bairro onde mora”
(ID 149942826 – fls. 29/30);

- Kauê Marques do Nascimento [vítima] declarou, na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, que
“não sabe precisar a data exata, mas acredita que por volta das 08:00h do dia 16/07/2021, a declarante saiu de casa para ir trabalhar pedalando sua bicicleta no bairro San Diego, quando foi vítima de roubo por dois homens que passavam pelo local conduzindo uma motocicleta Titan 150 de cor vermelha”; “os suspeitos aproximaram e mandaram que parasse a bicicleta e entregasse dinheiro para eles”; “informou não ter dinheiro”; “o suspeito que estava na garupa da motocicleta lhe apontou uma arma de fogo e mandou que entregasse o relógio, uma corrente e o aparelho celular Iphone 5S”; “imediatamente entregou os objetos”; “os suspeitos seguiram conduzindo a motocicleta tomando rumo ignorado”; “voltou para casa e relatou o ocorrido à sua genitora”; “o suspeito que conduzia a motocicleta tinha pele de cor branca, usava moletom e capacete”; “o suspeito que estava na garupa da motocicleta e que ameaçou o declarante com a arma de fogo, era homem de pele morena, que usava moletom e capacete”; “não se recorda muito bem das características do suspeito que conduzia a motocicleta, mas se recorda muito bem do rosto do suspeito que estava na garupa da motocicleta”; “nesta Delegacia realizou o reconhecimento positivo para a fotografia de JOSIEL RODRIGUES ARAÚJO, e afirma com certeza que é o mesmo homem que lhe roubou o aparelho celular, a corrente e relógio”; “seu aparelho celular está avaliado em, aproximadamente, R$ 900,00 (novecentos reais)”; “sua corrente está avaliada em R$ 35,00 (trinta e cinco reais)”; “seu relógio está avaliado em R$ 75,00 (setenta e cinco reais)”
(ID 149943356 – fls. 276/277; Relatório de Mídias - ID 149943401);

- Vanessa Almeida de Freitas [vítima] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que
“estava trafegando pela rua Julio Martines Benevides e quando se aproximou do seu local de trabalho, vindo a estacionar a sua motocicleta”
;
“uma segunda motocicleta de cor vermelha parou na frente de sua moto, duas pessoas desceram e anunciaram o roubo
”;
“em um primeiro momento, os bandidos pediram sua bolsa, seu celular e daí pegaram sua motocicleta”
;
“os suspeitos deixaram uma outra motocicleta vermelho no local
”;
“este fato ocorreu no dia de hoje por volta das 8h”
;
“um dos suspeitos tinha estatura baixa, negro, tinha bigode e estava de capacete”
;
“também estava vestindo uma camiseta azul e calça
”;
“o segundo suspeito estatura média, moreno, magro e com capacete”
;
“estava vestindo uma blusa preta e calça”
;
“não sabe dizer qual era o tipo da arma utilizada pelos suspeitos, mas visualizou que esta arma possuía duas cores, sendo o cano e a empunhadura na cor preta e o restante na cor cinza/prata
”;
“analisando o acervo fotográfico desta Delegacia, reconheceu fotos de JOSIEL RODRIGUES ARAUJO como um dos autores do roubo de sua motocicleta”
;
“sua motocicleta está avaliada em R$ 6.000,00”
;
“está avaliado em aproximadamente R$ 200,00
”;
“além desses objetos foram levados todos os documentos pessoais que estavam dentro da bolsa
”; pelas imagens das câmeras de segurança não dava para reconhecer porque eles estavam de capacete (ID 149942826 – fls. 23; Relatório de Mídias - ID 149943401);

- Odete Carlos [testemunha] declarou, na fase judicial, que o apelante reside
“em um sítio”;
tem
“conhecimento de que o apelante viajou para Juína”; “foi no dia 11 de manhã”; “eles pegaram uma empreita em uma fazenda para fazer cerca”; “a mãe dele foi para cozinhar”; eu não sei o dia certo para eles ficou mais de mês”
;
“o sítio é da mãe dele”; “quando ele foi preso ele tava fazendo umas diárias de servente”
(Relatório de Mídias - ID 149943401);

- Silvio Cosme dos Santos [testemunha] afirmou, na fase judicial, que o apelante reside no sítio e trabalha no local; em conhecimento de ele o apelante foi trabalhar em Juína (Relatório de Mídias - ID 149943401);

- Lucinéia de Araújo Lima [mãe do apelante] informou, perante a autoridade judicial, que, antes do apelante ser preso, ele estava trabalhando; foram para Juína;
“fazer cerca”
;
“foram de ônibus”
; “não” teve problema para comprar passagem; ele perdeu o documento;
“quando ele voltou estava trabalhando de servente”
;
“ele falou que não foi ele”
(Relatório de Mídias - ID 149943401);

- JOSIEL RODRIGUES ARAÚJO [apelante] negou a autoria perante o Juízo singular, alegando que no dia dos roubos [16.7.2021] estava em Juína;
“foi para Juína”
no dia 12.7.2021;
“foi trabalhar de fazer cerca e catar raiz”
(Relatório de Mídias - ID 149943401).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (uma) motocicleta Honda CG Titan ESD, 2014, cor vermelha, placa NJO9552, 1 (um) aparelho celular e uma bolsa contendo documentos e dinheiro, de propriedade da vítima Jéssica Karoline Borges de Souza, e 1 (um) aparelho celular, 1 (um) relógio e 1 (um) corrente pertencente a vítima Kauê Marques do Nascimento, por 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo, em via pública [r
ua 7, Jardim San Diego, Tangará da Serra/MT]
, no dia 16.7.2021, por volta das 7h, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas [Jéssica Karoline Borges de Souza], perante a autoridade policial, e

Kauê Marques do Nascimento, em ambas as fases da persecução penal.

Igualmente, o roubo de
motocicleta Honda CG 150, 2016, preta, placa QBM1331, 1 (um) aparelho celular e 1 (um) bolsa contendo documentos e dinheiro,

pertencentes à vítima Vanessa Almeida de Freitas [FATO 3], na mesma data [16.7.2021], por volta das 8h, também foi descrita por ela, nas fases policial e judicial, oportunidades nas quais destacou ter sido abordada por 2 (dois) agentes, quando trafegava pela rua Júlio Martinez Benevides, Centro, Tangará da Serra/MT, que a ameaçaram com arma de fogo para que entregasse seus bens.

O apelante foi identificado pelas vítimas [Kauê Marques do Nascimento e Vanessa Almeida de Freitas], por meio de fotografias e pessoalmente, na Delegacia de Polícia de Tangara da Serra, as quais confirmaram, em Juízo, ter sido ele o autor dos roubos [FATOS 2 e 3] sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, a vítima Kauê Marques do Nascimento [FATO 2]
“conversou

com a mulher que anteriormente tinha visto próximo aos agentes, oportunidade em que ela esclareceu que também tinha sido roubada”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 149943418 – fls. 566/591).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Assim sendo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante afigura-se improcedente.

No tocante à causa de aumento do emprego de arma de fogo, as vítimas [Jéssica Karoline de Souza, Kauê Marques do Nascimento e Vanessa Almeida de Freitas] asseveraram que o agente que anunciou os assaltos [FATO 2 e FATO 3] utilizava uma arma de fogo para ameaça-los e obriga-los a entregar os bens subtraídos.

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Desse modo, a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I) deve ser conservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime [concurso de agentes].

A incidência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em relação ao patamar, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Portanto, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena-base 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses- foi transformada em intermediaria.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A incidência do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I) justifica a exasperação da pena na fração mínima de 2/3 (dois terços), a preservar a reprimenda em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Por força da continuidade delitiva (CP, art. 71) - fração de 1/5 (um quinto) relativa à 3 (três) vítimas -, a pena definitiva do apelante deve ser preservada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por ser mais benéfica.

Sobre o regime, a existência de circunstância judicial desfavorável e a pena imposta [superior a oito anos de reclusão] autorizam a manutenção do fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC no 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.12.2022)

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023